Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709675-79.2021.8.07.0020 APELANTE: TITO FLAVIO MARCOLINI APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos do art. 112, caput, do CPC, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” Na petição de id 34302516, a advogada comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo apelante e junta a notificação extrajudicial de id 34302517, cujo conteúdo, entretanto, não fora juntado. Desse modo, entendo que não há comprovação inconteste de que houve a comunicação da renúncia do mandato outorgado ao patrono, a fim de que o apelante nomeie novo causídico. Assim, intime-se a advogada Dra. Maria da Conceição MS Mascarenhas, OAB/DF 30980, para que comprove a efetiva comunicação do apelante acerca da renúncia ao mandato, sob pena de continuar constituída nos autos. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito do recurso. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator